Tribunal: TJSP
Processo: 2066038-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo – Vara Única da Comarca de Artur Nogueira – Valor da causa – Competência – Decisão que determina a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível – Irresignação – Cabimento – Determinação judicial para que a agravante apresente cálculos corretos e adequação do valor da causa – Planilha de cálculos dos valores relativos às diferenças salariais (cálculo das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo – Vara Única da Comarca de Artur Nogueira – Valor da causa – Competência – Decisão que determina a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível – Irresignação – Cabimento – Determinação judicial para que a agravante apresente cálculos corretos e adequação do valor da causa – Planilha de cálculos dos valores relativos às diferenças salariais (cálculo das verbas pretéritas) que supera o patamar estabelecido na Lei no 12.153/09 (art. 2o), o que determina a competência da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira/SP para apreciar e julgar os autos principais.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066038-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante
SANDRA PAIVA E SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2066038-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.158 JV
2
Agravo de Instrumento no 2066038-62.2020.8.26.0000
Agravante: Sandra Paiva e Silva
Agravado: Município de Artur Nogueira
Juiz prolator: Paulo Henrique Aduan Correa
Voto no 37.158
AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo
Vara Única da Comarca de Artur Nogueira

Valor da causa
Competência
Decisão que
determina a remessa dos autos ao Juizado
Especial Cível
Irresignação
Cabimento

Determinação judicial para que a agravante
apresente cálculos corretos e adequação do valor
da causa
Planilha de cálculos dos valores
relativos às diferenças salariais (cálculo das
verbas pretéritas) que supera o patamar
estabelecido na Lei no 12.153/09 (art. 2o), o que
determina a competência da Vara Única da
Comarca de Artur Nogueira/SP para apreciar e
julgar os autos principais.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Sandra Paiva e Silva interpôs agravo de instrumento
contra r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira,
na ação ordinária promovida em face do Município de Artur Nogueira,
que reconheceu a incompetência absoluta do juízo para apreciar o feito,
nos moldes do art. 2o da Lei no 12.153/09, determinando a redistribuição
ao Juizado Especial Cível (fls. 117/118); aduz razões para a reforma e o
acolhimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2066038-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.158 JV
3
A suspensividade foi deferida (fls. 143).
Sem contraminuta (certidão de fls. 159).
É o relatório.
Manifesta-se inconformismo com r. decisão de Primeiro
Grau que, decidindo sobre petição que determinou emenda à inicial,
entendeu que os cálculos apresentados pela autora estão “visivelmente
distorcidos, nos quais os percentuais aplicados (p. 93) são muito
superiores àqueles informados (p. 87) como devidos”, atribuindo, de
ofício, o valor de R$ 1.000,00 à causa, apenas para efeitos fiscais,
reconhecendo sua incompetência absoluta para julgar o feito e, com
fundamento no artigo 2o, § 4o da Lei no 12.153/09, determinou a
redistribuição para a Vara do Juizado Especial Cível daquela Comarca.
Pelo depreendido, trata-se na origem de ação ordinária
pela qual busca a agravante, professora municipal
PEB II, o
recebimento do reajuste salarial, na mesma proporção em que reajustado
o piso nacional do magistério nos últimos anos (Lei Federal no
11.738/2008), com o pagamento das diferenças retroativas, observada a
prescrição quinquenal, inclusive sobre férias, décimo terceiro salário e
vantagens, com incidência de atualização monetária e juros de mora,
atribuindo à causa o valor de R$ 75.241,12, conforme planilha às fls. 30
e 111, postulando provimento jurisdicional para suspender os efeitos da
decisão recorrida, até o final julgamento deste incidente recursal,
consoante preceitua o art. 300, do NCPC, para que seja reconhecida a
competência da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira/SP para
apreciar e julgar a presente demanda, consequentemente, determinando-
se o cancelamento da redistribuição do feito ao JEC.
Com efeito, em que pese entendimento externado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2066038-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.158 JV
4
decisão monocrática, o certo é que o proveito econômico buscado na
presente demanda é ilíquido, o que permite às partes atribuir valor
aproximado, até porque, caso obtenha sucesso na empreitada, o cálculo
das verbas pretéritas requer a aplicação de índices de correção
monetária, o que torna complexo o referido cálculo, justificando a
apuração dos valores devidos em liquidação.
Outrora, permanecendo por tal entendimento, se
procedente a ação, restaria prejudicado o dever a justa indenização, pois
fará com que a autora tenha seu direito limitado a 60 salários mínimos,
abrindo mão de valores que lhe pertence em favor do ente público
municipal, com nítido enriquecimento ilícito da Administração Pública,
em conformidade como exposto no artigo 884, do Código Civil.
Ademais, cumprindo a agravante a determinação do
Juízo, apresentando planilha de cálculo, reiterando o mesmo valor
inicialmente apurado, bem como indicando os índices a serem aplicados,
inviável a redução, de ofício, do valor atribuído à causa para determinar
o trâmite do processo perante a Vara do Juizado Especial, ainda que
entenda o Magistrado pela celeridade processual conferida pelo rito da
Lei no 12.153/2009.
Além disso, importante destacar que seria mais adequado
eventual impugnação ao valor da causa, em momento oportuno, ao
menos nos casos em que não latentes a competência dos Juizados
Especiais da Vara da Fazenda Pública (§ 4o do art. 2o da Lei no
12.153/09), viabilizando, deste modo, o acesso ao Judiciário (art. 5o,
XXXV).
Neste mister, demonstrando a agravante que o valor
pretendido referente às diferenças salariais (cálculo das verbas pretéritas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2066038-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.158 JV
5
supera o patamar estabelecido na Lei no 12.153/09 (art. 2o), forçoso
concluir a competência da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira
para apreciar e julgar os autos principais.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, respeitado o entendimento do nobre magistrado de primeira
instância, se conclui pela reforma do respeitável decisum combatido,
admitidos
os
prequestionamentos
dos
dispositivos
legais
e
constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator